Tribunal: TJES
Processo: 0013691-22.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013691-22.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNALDO BORGES PIMENTEL

APELADO: BANCO GMAC S/A e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso concreto em que a instituição financeira induziu o consumidor a erro na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, em vez do empréstimo garantido por consignação.

2. Não restando demonstrado que o consumidor tinha efetiva ciência de que estava contratando um cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, configura-se violado o dever da instituição financeira de informação e transparência na relação contratual, bem como da boa-fé objetiva.

3. Inexiste interesse recursal do recorrente quanto à impugnação da repetição do indébito, em dobro, considerando que a sentença determinou a restituição, sob a forma simples.

4. As inquietações e os dissabores suportados pelo consumidor, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório justificam a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo inviável a revisão para a redução.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.º
0013691-22.2018.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BMG S.A.

ADVOGADO : DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

RECORRIDO : ARNALDO BORGES PIMENTEL

ADVOGADO : ALEXANDRE DE ASSIS ROSA

MAGISTRADA : KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação da regularidade ou não da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, de eventuais danos materiais e morais sofridos e a sua dimensão.

Extrai-se dos autos, que o Apelado ingressou com a presente demanda, narrando que foi ludibriado pelo banco Apelante na contratação do empréstimo consignado, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pois não pretendeu contratar o cartão de crédito n.º 5313.0414.6049.2023, sequer se utilizando do referido plástico.

Segundo o Apelado, a dívida vem sendo renovada automaticamente através de descontos da parcela mínima da fatura no benefício previdenciário, o que também vem lhe causando inúmeros dissabores.

Por esses motivos, requereu a concessão da tutela de urgência, e, no mérito, a procedência dos pedidos, declarando-se quitado o empréstimo consignado e restituídos os valores descontados, em dobro, bem como condenada a instituição financeira ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 02/22).

Em sua defesa, o Apelante refutou os termos da inicial, asseverando a regularidade da contratação, o descabimento da devolução em dobro dos valores descontados e a não configuração dos danos morais (fls. 75/93).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença, integrada pela decisão que acolheu os aclaratórios, julgando procedentes os pedidos iniciais, para determinar o reequilíbrio do contrato de empréstimo consignado, declarando-o quitado, bem como para condenar a instituição financeira a restituir a diferença cobrada a maior e a pagar a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além dos ônus sucumbenciais (fls. 187/194 e 240/240v).

O Apelante requer a reforma da sentença, sustentando que (i) comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a anuência do Apelado e a origem do débito; (ii) é incabível a devolução de valor em dobro; (iii) inexiste dano moral a ser indenizado, ou, ao menos, deve ser reduzido o seu valor, e (iv) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais (fls. 201/225).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (fls. 230/237).

Pois bem.

De partida, é importante destacar que as modalidades de contratação de mútuo bancário, como o empréstimo consignado e o cartão de crédito com reserva de margem consignável, estão amparadas pela Lei n.º 10.820/2003.

Especificamente em relação ao cartão de crédito com reserva de margem consignável, o plástico funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se pela circunstância de ficar reservado um percentual para ser tomado como empréstimo, cujo pagamento é feito por meio de desconto, parcial ou total da fatura, na folha de pagamento do contratante.

O consumidor celebra o contrato acreditando tratar-se de um contrato de empréstimo consignado, por meio de pagamento de parcelas fixas por prazo determinado. No entanto, acaba por aderir a um cartão de crédito que lhe proporciona um saque imediato, cujo valor incide juros e demais encargos, gerando descontos por prazo indeterminado.

Na situação dos autos, o Apelado
não
negou que firmou contrato de empréstimo, com reserva da margem consignável, perante o banco Apelante. Em realidade, o Apelado sustenta a existência de vício de consentimento quanto à celebração do empréstimo, na modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, tornando a dívida infindável, diante dos descontos na fatura pelo valor mínimo e por prazo indeterminado.

O Apelado juntou documentos comprovando a inserção de descontos no seu benefício previdenciário, por força do contrato de cartão de crédito n.º 5313.0414.6049.2023 (fls. 25/30).

O banco Apelante, por sua vez, alegou que o Apelado efetuou o saque de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Contudo, as faturas demonstram que sequer houve a utilização do cartão do crédito para operações típicas de compra (fls. 32/40).

Nem mesmo restou comprovado pelo Apelante que o cartão de crédito foi efetivamente enviado para o endereço residencial do Apelado.

Sem contar a amortização mensal pelo desconto no benefício previdenciário em parcela mínima, mais juros e encargos, onerando excessivamente o consumidor.

A conduta do Apelante viola os princípios da boa-fé objetiva, da informação e transparência da relação contratual, em ofensa ao art. 6º e art. 39, do CDC, configurando prática abusiva passível de reparação (art. 14, do CDC).

E não havendo motivos aptos a afastar o arcabouço probatório dos autos, à vista dos fatos apresentados na inicial, foi reconhecida na sentença a possibilidade de converter o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado do montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 155,81 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos), com juros mensais de 2,23% (dois vírgula vinte e três por cento), com total de financiamento de R$ 7.478,88 (sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

A Magistrada
a quo
concluiu que uma vez reequilibrado o contrato, o
quantum
pago a maior pelo Apelado deve ser restituído, como decorrência lógica e automática da abusividade da contratação.

Ademais, sequer se vislumbra o interesse recursal do Apelante quanto à impugnação da repetição do indébito em dobro, já que a sentença recorrida determinou a restituição, sob a forma simples.

Sobre a indenização por dano moral, não merece procedência a insurgência do Apelante para o seu afastamento ou a redução para evitar o enriquecimento sem causa do Apelado.

A conduta abusiva do Apelante causou abalos na esfera pessoal do Apelado, passível de reparação.

Vejam que não se cuida de mera cobrança indevida pelo Apelante, mas sim, de induzimento de celebração de contrato sabidamente pernicioso, frustrando a expectativa do consumidor quanto à natureza da contratação, acarretando situações tormentosas que abalam o seu estado de espírito e o equilíbrio psicológico.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Apelado, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

No mais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer o Apelado mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetido, não se mostrando conduta isolada do Apelante no mercado de consumo.

Finalmente, descabe falar em inversão dos ônus sucumbenciais, sendo certo que a condenação esteve pautada no disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0013691-22.2018.8.08.0012_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)